Tribunal: STF
Processo: Rcl 53601
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Branquinha, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo 0000142-15.2021.5.19.0260.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que a decisão impugnada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. 



    Assevera, nesse sentido, que “por ser a Sra. Janicleide da Silva servidora pública contratada sem o devido concurso público, mas regulado por Lei Municipal, não poderá a Justiça do Trabalho apreciar a demanda nem reconhecer de suas pretensões já que a mesma não possui a devida competência para julgar a causa”. (eDOC 1, p. 18).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum. 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão da reclamação trabalhista até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 12)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (eDOC 18)



    Citada, a beneficiária, Janicleide da Silva, deixou de apresentar contestação. (eDOC 30)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, de acordo com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídicoadministrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. 



    Seguindo a mesma orientação, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 30508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020)



    Na hipótese, observo que o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito, que envolve servidor contratado pelo município, sem prévia aprovação em concurso público, seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho dessa decisão: 



    “(...)



    A r. Decisão não merece ser reformada.



    Isso porque o deslocamento da competência material para a Justiça Comum necessita de elementos que indiquem a natureza administrativa do contrato, de índole eminentemente formal, ou pleo menos que se estabeleça, nos autos, uma controvérsia minima sobre a natureza jurídica administrativa. Nessa hipótese, a Justiça do Trabalho seria incompetente até mesmo para discutir a regularidade da relação contratual. Todavia, dos autos não é o que se observa.



    Na hipótese vertente, o reclamante postula o pagamento de verbas sob a tese de que teria trabalhado para o município do réu, sem prévia admissão por concurso público, em período posterior à Constituição Federal de 1988.



    Dessa forma, temos que a simples alegação de incompetência da Justiça do Trabalho, desprovida de qualquer amparo probatório, não tem a eficácia de estabelecer a controvérsia sobre a natureza jurídica da relação contratual que redundaria em declaração de incompetência desta Especializada.



          Na hipótese, revela-se que o obreiro foi contratado após a promulgação da Constituição Federal de 1988, de forma irregular, porque sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Lei Maior, hipótese que fixa, diante do art. 114, I, da Constituição Federal e da Súmula 363 do C. TST, a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito.



    Destarte, tratando-se de contrato nulo, nos termos da Súmula n° 363, do C. TT, não há que se falar em incompetência da Justiça do Trabalho.



    (…)



    Assim, reforma-se a r. decisão de primeiro grau para declarar a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação e julgamento da presente reclamação trabalhista”. (eDOC 5, p. 2-4; grifei)



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para julgar o processo que tramita na origem, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0000142-15.2021.5.19.0260 e, por consequência, determino a remessa daqueles autos para a Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente